Tribunal: TCU
Processo: 032.360/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11239/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.360/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelia Duarte Silveira (XXX.024.867-XX); Cicera Maria Rolim Ferreira (XXX.586.381-XX); Etelvino Fernandes Vieira (XXX.062.721-XX); Joao Carlos Pereira (XXX.361.081-XX); Jose Antonio Nascimento Santos (XXX.050.511-XX); Maria Lucia Mota da Silva (XXX.202.571-XX); Maria da Gloria Inacio da Costa (XXX.151.131-XX); Marilia Teles (XXX.424.171-XX); Ricardo Moraes Mazella (XXX.867.057-XX); Tania Regina Cespedes (XXX.022.331-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.